Tribunal: TJMT
Processo: 1004624-24.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004624-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Provas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), SAO CARLOS AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 05.587.877/0001-44 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS AMORIM DA SILVA - CPF: 856.034.228-15 (AGRAVADO), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INDEFERIMENTO DE ESCLARECIMENTOS PERICIAIS. LIMITES DO OBJETO DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação autônoma de produção antecipada de provas, rejeitou impugnação ao laudo pericial grafotécnico e determinou o encerramento da instrução processual. A agravante alegou cerceamento de defesa, sustentando que a ausência de resposta a quesitos periciais inviabilizaria a correta apuração da regularidade formal dos atos notariais que culminaram na transferência de imóvel objeto de futura ação anulatória.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento dos esclarecimentos periciais solicitados pela agravante configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se os quesitos apresentados extrapolam o escopo técnico da perícia grafotécnica deferida na produção antecipada de provas.

III. Razões de decidir

A produção antecipada de provas possui natureza preparatória e cognitiva limitada, restringindo-se à colheita de provas sem análise de mérito, conforme os arts. 381 e 382, §2º, do CPC.

A perícia grafotécnica visa exclusivamente à verificação da autenticidade das assinaturas, não comportando, nessa fase, a ampliação para análise de aspectos notariais e formais alheios ao objeto técnico definido.

Os quesitos adicionais apresentados pela agravante – sobre selos, folhas de livro e assinatura de serventuário – não guardam relação com o escopo grafotécnico e demandariam outras especialidades, fugindo ao objetivo da prova deferida.

A recusa judicial em ampliar o objeto da perícia, por ausência de pertinência técnica e legal, configura gestão processual legítima, em consonância com os princípios da eficiência e celeridade.

A realização da perícia contou com a participação das partes e foi complementada com laudo suplementar, não havendo nulidade ou prejuízo demonstrado.

A prova produzida nesta ação não vincula o juízo da causa principal, podendo ser complementada no momento oportuno com outros meios probatórios.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A ação de produção antecipada de provas possui escopo delimitado à colheita de elementos técnicos sem análise de mérito. A negativa de esclarecimentos periciais que extrapolem o objeto técnico definido não configura cerceamento de defesa. A gestão do objeto da perícia pelo magistrado deve observar os limites legais da prova deferida, resguardando os princípios da eficiência e da celeridade processual. A perícia grafotécnica não pode ser utilizada como meio para averiguar elementos notariais e formais desvinculados da análise de assinaturas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 381, 382, §2º, 139, VI, e 479.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 771.008/PA; TJMT, RAC n. 41.906/2014, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges; TJMT, RAI n. 1008947-53.2017.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha; TJSC, RAC n. 2003.025079-4, Rel. Dra. Sônia Maria Schmitz; TRF2, RAC n. 2000.51.07.000594-0, Rel. Des. Aluísio G. C. Mendes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela São Carlos Agropecuária Ltda., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itaúba, que nos autos do pedido autônomo de produção antecipada de provas requerido por Antônio Carlos Amorim da Silva, rejeitou a impugnação ao laudo pericial grafotécnico apresentado pela requerida, determinando o encerramento da instrução processual.

Inconformada, a agravante sustenta que o indeferimento dos esclarecimentos periciais configura grave cerceamento de defesa, já que impede a devida apuração da regularidade formal dos atos notariais que culminaram na transferência do imóvel para a mesma. Segue sustentando que a ausência de respostas aos quesitos pode levar o Juízo da ação principal a erro, uma vez que o laudo pericial, sem as devidas complementações, poderá ser homologado e utilizado como prova definitiva nos autos do processo n. 1002792-86.2023.8.11.0044, que tramita perante a 2ª Vara de Paranatinga/MT. Requer a reforma da r. decisão, para que seja determinado que o perito responda os quesitos iniciais 6, 8, 9 e 10 e os quesitos complementares apresentados.

O pleito de tutela antecipada recursal foi deferido (id. 269873779).

As informações foram prestadas, mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 274847877), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Antônio Carlos Amorim da Silva

ajuizou ação autônoma de produção antecipada de provas em desfavor de São Carlos Agropecuária Ltda., aduzindo
que adquiriu, em 28.12.1989, por meio de escritura pública de venda e compra, uma propriedade rural, denominada Fazenda Três Rios, com área de 7.968,3238 hectares, diretamente dos proprietários, Everaldo Simões Lopes Conceição e Benedita Viana Lopes, ambos já falecidos, contudo, ao iniciar negociações para a venda das terras a terceiros, descobriu que o imóvel havia sido transferido à agropecuária ré, sem sua anuência, mediante procuração lavrada no Cartório da Comarca de Itaúba/MT, tratando-se de ato fraudulento, o que motivou o manejo da demanda visando a realização de perícia grafotécnica para comprovar que as assinaturas dos de cujus são falsas.

Durante a marcha processual, foi reconhecida a ilegitimidade do Cartório do 2º Ofício da Comarca de Itaúba/MT, sendo deferida a tutela de urgência pleiteada para determinar a realização de perícia grafotécnica e prova testemunhal (id. 50169886 – autos de origem).

Realizada a perícia judicial (id. 148219749 – autos de origem), o autor manifestou concordância (id. 152678438 – autos de origem), enquanto a ré manifestou discordância e solicitou esclarecimentos (id. 152971039 – autos de origem), tendo o
expert
apresentado laudo pericial complementar (id. 156527358 – autos de origem).

Após, a ré apresentou manifestação argumentando que os quesitos não foram respondidos, de modo que requereu nova intimação do perito para apresentar as respostas solicitadas (id. 159464742 – autos de origem).

Diante disso, o douto magistrado a quo, sob o fundamento de que
“
os quesitos apresentados pela parte ré fogem ao objetivo inicialmente fixado para produção da prova: analisar a autenticidade/falsidade das assinaturas dos proprietários do imóvel”
,
rejeitou a impugnação ao laudo pericial grafotécnico, determinando o encerramento da instrução processual (id. 269073257).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que o indeferimento dos esclarecimentos periciais configura grave cerceamento de defesa, já que impede a devida apuração da regularidade formal dos atos notariais que culminaram na transferência do imóvel para a mesma.

Segue sustentando que a ausência de respostas aos quesitos pode levar o Juízo da ação principal a erro, uma vez que o laudo pericial, sem as devidas complementações, poderá ser homologado e utilizado como prova definitiva nos autos do processo n. 1002792-86.2023.8.11.0044, que tramita perante a 2ª Vara de Paranatinga/MT. Requer a reforma da r. decisão, para que seja determinado que o perito responda os quesitos iniciais 6, 8, 9 e 10 e os quesitos complementares apresentados.

Pois bem. Após detida análise, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, a análise da insurgência exige, inicialmente, a compreensão acurada dos contornos normativos e teleológicos da ação de produção antecipada de provas, que, conforme estatui o art. 381, do CPC, destina-se à colheita de prova destinada à instrução de futura demanda, quando houver fundado receio de que a sua obtenção posterior se torne impossível ou excessivamente onerosa, ou ainda quando a prova for necessária para justificar a propositura ou a adequação da futura ação.

Com efeito, a natureza eminentemente instrumental e preparatória dessa espécie de demanda impõe limites rigorosos à atuação jurisdicional, razão pela qual o magistrado, nessa sede, não é chamado a emitir juízo de valor sobre o direito material discutido, tampouco lhe é dado apreciar a ocorrência dos fatos narrados ou as suas consequências jurídicas.

Assim, o legislador, atento à especificidade dessa ação, impôs restrição à cognição judicial no §2º, do art. 382, do CPC,
in verbis
:

“Art. 382. [...]

§2º. Não se admitirá defesa nem manifestação da parte contrária sobre a existência do direito a que a prova se refira.”

À vista disso, interpreta-se, pois, que a função do Juízo na ação de produção antecipada de provas restringe-se à tutela do procedimento probatório, assegurando-se o contraditório técnico quanto à produção e validade dos meios de prova, sem, no entanto, adentrar no mérito do conflito material que embasará futura demanda.

No caso vertente, a controvérsia centra-se na negativa, pelo Juízo de primeiro grau, de determinar que o perito judicial responda aos quesitos suplementares formulados pela parte ré, ora agravante, os quais não se limitavam à verificação da autenticidade das assinaturas – objeto central da perícia grafotécnica já realizada –, mas se direcionavam à análise de elementos formais e cartorários alheios ao escopo técnico da prova deferida, tais como a regularidade das folhas dos livros de registro, a autenticidade dos selos e a assinatura do serventuário responsável pela lavratura do instrumento notarial.

Nesse contexto, em rigorosa observância aos limites legais e ao escopo da demanda, o condutor do feito firmou entendimento no sentido de que tais quesitos extrapolavam os fins da prova grafotécnica, de modo que não haveria razão técnica para sua resposta, tampouco seria admissível, nessa sede, a ampliação indevida do escopo pericial para alcançar outras formas de produção probatória, como eventual prova documental ou pericial de cunho contábil, notarial ou registral, que demandariam inclusive outras especializações e campos de análise.

Destaco, nesse sentido, que a diligência do magistrado em assegurar o contraditório na perícia grafotécnica, deferindo os quesitos pertinentes à verificação da falsidade das assinaturas, demonstra o correto zelo processual.

Nessa trilha, a recusa fundada em indeferir os demais quesitos – alheios à matéria técnica delimitada – configura ato de gestão processual compatível com os princípios da eficiência, da razoabilidade e da concentração dos atos processuais, consagrados no art. 139, i. VI, do CPC.

Ademais, os quesitos rejeitados pela r. decisão não possuem, no caso concreto, relação de causalidade essencial com o objeto da perícia grafotécnica já realizada, tampouco foram demonstrados elementos que comprometam a higidez da instrução efetivada.

Isso porque, o perito informou nos laudos periciais (id. id. 148219749 e id. 156527358 – autos de origem), com clareza, que os documentos não constavam nos registros do cartório (quesito 6), enquanto os quesitos 8 e 9, sobre selos e folhas do livro notarial, foram corretamente considerados estranhos ao escopo grafotécnico, bem como, quanto ao quesito 10 (certidão de comparecimento à perícia), que não se vislumbrava prejuízo algum, estando ausente qualquer demonstração de que alguma parte tenha sido privada de participação no ato.

A propósito:

“APELAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO DE PRODUÇÃO ANECIPADA DE PROVAS - ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALSIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL - QUESTÕES AFETAS À LIDE PRINCIPAL - APELAÇÃO DESPROVIDA - HOMOLOGAÇÃO MANTIDA. Discussão sobre ilegitimidade de parte e falsidade de contrato de compra e venda não tem espaço na Cautelar de Produção Antecipada de Provas, cujo objetivo é apenas a produção antecipada da prova vindicada, em
que cabe ao juiz apenas "conduzir a documentação judicial dos fatos, com efeito meramente homologatório da prova produzida", conforme é a orientação do Superior Tribunal de Justiça
(REsp 771.008/PA).”

(TJMT, RAC n. 41.906/2014, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 02.07.2014 – negritei).

De outra banda, necessário se faz ressaltar que muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação das partes, deva prevalecer aquela, por estar o
expert
subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional, mormente quando o caso trata de produção antecipada da aludida prova.

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios,
verbis
:

“[...]
havendo divergência entre o laudo apresentado pelo perito e o parecer do assistente técnico, o primeiro é que deve, em regra, prevalecer
, dada a sua imparcialidade e o desinteresse no resultado da causa.”
(TJSC, RAC n. 2003.025079-4, 3ª Câm. Dir. Público, Rel. Dra. Sônia Maria Schmitz, j. 25.10.2005 – negritei).

“[...]
diante da divergência entre o perito judicial e o assistente técnico da autarquia, deve prevalecer o parecer daquele
, na medida em que não possui vinculação com nenhuma das partes e goza da confiança do juízo. Precedentes desta Corte...”.
(TRF-2ª R., RAC n. 2000.51.07.000594-0, 1ª Turma Esp., Rel. Des. Fed. Aluísio Gonçalves de Castro Mendes, j. 17.05.2006 – negritei).

Apenas para colocar uma pá de cal na questão, ressalto que a realização de nova perícia afrontaria os princípios da economia e celeridade processual em razão da patente desnecessidade.

Nesse sentido, é o entendimento desse Tribunal, confira,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – APURAÇÃO DE DÉBITO E INDÉBITO – LAUDO CONTÁBIL PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA ATUALIZAÇÃO DO SALDO DE INDÉBITO – ENCARGOS LEGAIS DEVIDOS – OBEDIÊNCIA AO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Sendo homologado o cálculo elaborado por perito judicial, que seguiu corretamente o comando posto na r. sentença transitada em julgado, não há que se falar na rejeição do laudo e nem na designação de nova perícia, sob pena de afronta aos princípios da economia e celeridade processual
.”
(RAI n. 1008947-53.2017.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.12.2017 – negritei).

Por último, não é demais lembrar que a perícia foi efetuada por perito judicial, de idoneidade e competência reconhecida pelo Juízo, além de ter
complementado o laudo.

Ressalte-se, ainda, que a parte agravante poderá – e deverá – reiterar, em momento oportuno e nos autos da ação principal, os requerimentos probatórios que entender pertinentes ao julgamento de mérito, momento em que, sob a égide do contraditório e da ampla instrução, se poderá aferir a necessidade ou não de provas complementares, inclusive sobre a validade formal dos atos notariais ora impugnados.

No presente feito, contudo, o que se tem é apenas a colheita de uma prova técnica grafotécnica, já realizada com ampla participação das partes, sem qualquer nulidade formal apontada no curso do procedimento, e cujos resultados não vincularão o juízo da ação principal, podendo, inclusive, ser refutados por outras provas a serem produzidas no momento oportuno.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025